Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-16.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível – Plano de saúde - Ação de cominatória c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência para que a ré dê cobertura para o tratamento home care prescrito para o autor, sem condenação em danos morais – Inconformismo da ré – Apelo que se limita a verificar a necessidade ou não de que o tratamento do autor se dê de forma domiciliar – Instaurada a divergência pela ré, que

Ementa:
Apelação cível – Plano de saúde - Ação de cominatória c.c. indenizatória – Sentença de parcial procedência para que a ré dê cobertura para o tratamento home care prescrito para o autor, sem condenação em danos morais – Inconformismo da ré – Apelo que se limita a verificar a necessidade ou não de que o tratamento do autor se dê de forma domiciliar – Instaurada a divergência pela ré, que defendia que a desnecessidade de home care, afirmando que o atendimento poderia ser realizado por cuidador, foi nomeado perito pelo juízo que concluiu pela necessidade do atendimento domiciliar – Sendo assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001620-16.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
UNIMED PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelado JOSÉ MALACRIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-16.2017.8.26.0493 -Voto no
2
VOTO No: 24271JV
APELAÇÃO No: 1001620-16.2017.8.26.0493
FORO DE REGENTE FEIJÓ
APELANTE:
UNIMED
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: JOSÉ MALACRIDA
JUIZ: MARCEL PAGNONI GUERRA
PF
Apelação cível Plano de saúde - Ação de cominatória c.c. indenizatória Sentença de
parcial procedência para que a ré dê cobertura para o tratamento home care prescrito para o
autor, sem condenação em danos morais Inconformismo da ré Apelo que se limita a
verificar a necessidade ou não de que o tratamento do autor se dê de forma domiciliar
Instaurada a divergência pela ré, que defendia que a desnecessidade de home care,
afirmando que o atendimento poderia ser realizado por cuidador, foi nomeado perito pelo
juízo que concluiu pela necessidade do atendimento domiciliar Sendo assim, a sentença
deve ser mantida em sua integralidade Apelo improvido.
A sentença de págs. 460/468, cujo relatório se
adota, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais,
ratificando a tutela antecipada concedida (pág. 69/74) para
condenar a requerida a fornecer ao autor o tratamento "home
care", consistente em cuidados diários de enfermagem 24 horas,
fonoaudióloga e fisioterapia respiratória e motora diária, além dos
medicamentos e materiais descritos no laudo médico, enquanto
perdurar a necessidade, devendo o requerente, a cada 06 meses,
comprovar, por atestado médico, a persistência da necessidade
desses.
A sucumbência foi recíproca, fixados honorários
devidos pela ré de R$ 2.000,00 e pelo autor de 10% do valor
pretendido a título de indenização por dano moral.
Inconformada apela a ré, págs. 471/495,
pugnando pela reforma da sentença para improcedente com
inversão da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-16.2017.8.26.0493 -Voto no
3
Alega, em síntese, que o quadro do autor não
demanda atendimento home care, com enfermagem 24 horas, nem
fonoaudiologia
e
fisioterapia.
sendo
necessários
apenas
acompanhamento por cuidador, sem cobertura contratual. Diz que
a desnecessidade de home care foi comprovada pelo relatório de
sua equipe médica.
Afirma
que
a
sentença
se
baseou
”exclusivamente no atestado médico de fls. 30 e no laudo pericial
de fls. 440/441, afirmando que não há qualquer dúvida de que o
apelado necessita dos cuidados médicos prescritos, não podendo
haver
substituição
por
cuidador,
desconsiderando,
consequentemente, as provas produzidas pela apelante”.
Segundo defende, “os fundamentos utilizados
pelo Senhor Perito foram inteiramente objetados pelo assistente
técnico da apelante, ficando demonstrando, mais uma vez, que o
apelado necessita apenas de CUIDADOR, o que não se confunde
com o tratamento domiciliar, onde a presença de equipe de
enfermagem 24 horas é essencial.”
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
505/524.
É o relatorio
Vale pontuar, por primeiro, que a questão
trazida no apelo é se o quadro do autor é elegível para o
atendimento home care, ou se este atendimento pode ser prestado
por simples cuidador.
Isso porque a apelante não se insurge contra a
obrigação contratual acerca da cobertura do home care em si, mas
apenas defende que, no caso concreto, este não é recomendado.
No saneamento do feito, se inverteu o ônus da
prova e foram apontados os seguintes pontos controvertidos:
A.
a necessidade (ou não) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-16.2017.8.26.0493 -Voto no
4
tratamento pleiteado pela
parte autora;
ii) se permissível (ou não) compelir a parte
requerida a fornecer sobredito tratamento;
iii) a possibilidade (ou não) de substituição do
sobredito tratamento por outro menos oneroso à parte requerida e
com igual eficiência;
iv) a existência (ou não) de dano moral no caso
em tela e, se houver, o quantum a título de indenização. pág.
376/383.
E vale ressaltar que a própria apelante afirma
que “ Não se olvida, é claro, os argumentos no sentido de que a
referida cláusula é abusiva e que a jurisprudência vem
reconhecendo a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde
custear o tratamento na modalidade “home care”, desde que
demonstrado que o tratamento efetivamente substitua a
internação hospitalar, o que frisa-se, não é o caso do
apelado”. pág. 489.
Feita esta consideração o caso é de se negar
provimento ao recurso.
Instaurada a controvérsia acerca da necessidade
ou não de atendimento domiciliar por enfermagem, além das
sessões de fisioterapia a fonoaudiologia foi nomeado perito pelo
juízo, págs. 376/383 este apresentou o seu laudo, págs. 440/441.
Neste laudo apontou o perito a necessidade de
tratamento domiciliar, por equipe de enfermagem e fisioterapia e
fonoaudiologia.
Destacam-se do laudo a resposta aos seguintes
quesitos formulados pela ré:
[...]
3. Estas medidas de suporte relatadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-16.2017.8.26.0493 -Voto no
5
quesito 2 requerem a presença de profissional da saúde
(enfermagem) in loco por 24 horas para sua efetivação ou podem
ser realizadas por cuidador?
R. O ideal é que sejam realizadas por
profissional da enfermagem. Pelo fato de a alimentação do
paciente ser enterogástrica, na hipótese de haver uma
broncoaspiração, se faz necessário aspirar essa secreção, o
que deve ser feito por um profissional da saúde, pois não
cabe ao cuidador, mesmo com as prescrições médicas em
mãos, se faz necessário que o cuidador tenha o mínimo de
conhecimento para ministrar as medicações.
4. Existe alguma característica da patologia do
periciado que impossibilite o cuidado diário do mesmo por
cuidador (familiar ou responsável)?
R. Sim.
[...]
6. A reabilitação fisioterápica e fonoterápica
proposta é necessária para a recuperação do periciado? Caso
positivo, com que frequência podem ser realizadas as sessões?
Estas reabilitações podem ser realizadas em clínicas
especializadas?
R. Sim, as sessões devem ocorrer pelo menos 3
vezes por semana. Não podem ser realizadas em clínicas
especializadas, diante da dificuldade de locomoção do
paciente.
Com base neste diagnóstico foi sentenciado o
feito concluindo o juiz pela necessidade de atendimento home care.
No agravo de instrumento que questionou a
tutela de urgência, houve a manutenção da tutela sob
fundamentação de que, em princípio, a negativa quando há
indicação médica é abusiva, observando-se a extensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-16.2017.8.26.0493 -Voto no
6
atendimento.
Mas agora foi realizada perícia que concluiu que
o atendimento home care é indicado para o caso em tela.
Assim, havendo recomendação pelo médico
assistente do autor e comprovada a necessidade do atendimento
domiciliar, a sentença deve ser mantida.
A simples discordância da ré não é capaz de
contrapor as opiniões do médico assistente e do perito judicial
nomeado.
Por conta disso, a sentença deve ser mantida,
assim como lançada.
Por fim, ante o disposto no art. 85, § 11o do
CPC, majoro os honorários devidos pela ré para R$ 2.400,00.
Recurso que se nega provimento.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator